Tribunal: TJES
Processo: 0012395-96.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012395-96.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE SANTOS DE MELLO

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por autor de ação revisional de cláusulas para equilíbrio contratual com consignação incidente e pedido de tutela de urgência, ajuizada contra administradora de consórcio, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento da legalidade da taxa de administração pactuada e da ausência de prova de abusividade dos encargos moratórios. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem perícia contábil e, no mérito, reitera a abusividade da taxa de administração, do fundo de reserva, a ocorrência de capitalização indevida e a necessidade de afastamento da mora, com manutenção da posse do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, configura cerceamento de defesa; (II) estabelecer se a taxa de administração de 14,5% e os encargos contratuais do consórcio são abusivos ou aptos a justificar a revisão do contrato; (III) determinar se houve capitalização indevida, descaracterização da mora e cabimento da manutenção da posse do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os documentos já constantes dos autos bastam para o julgamento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A controvérsia versa predominantemente sobre interpretação de cláusulas contratuais e legalidade de encargos de contrato de consórcio, matéria solucionável por prova documental, sem necessidade de perícia contábil.

A alegação de anatocismo e de cobranças indevidas foi deduzida de forma genérica, sem planilha, sem demonstração mínima de erro e sem início de prova apto a justificar a produção de prova técnica.

A taxa de administração de 14,5% é válida, pois as administradoras de consórcio têm liberdade para fixá-la, ainda que em percentual superior a 10%, conforme a Súmula 538 do STJ e a jurisprudência do Tribunal.

O contrato de consórcio não se confunde com mútuo bancário, porque a administradora remunera serviço de gestão do grupo, de modo que a estipulação da taxa de administração, por si só, não evidencia onerosidade excessiva nem vantagem exagerada.

No sistema de consórcio, não há incidência ordinária de juros remuneratórios, e a variação das parcelas decorre da atualização do valor do bem e da incidência de multa e juros moratórios por inadimplemento.

Os extratos financeiros não revelam juros compostos nem manobra contábil caracterizadora de anatocismo, permanecendo hígida a mora do consorciado.

A simples propositura da ação revisional não afasta a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, e a sua descaracterização exigiria prova de abusividade dos encargos do período de normalidade contratual, o que não ocorreu.

A ausência de depósito dos valores incontroversos ou de garantia idônea impede a manutenção da posse do veículo em favor do devedor inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia em contrato de consórcio pode ser solucionada com base na prova documental já produzida. 2. A taxa de administração em contrato de consórcio pode ser fixada em percentual superior a 10%, sem abusividade presumida, desde que não haja prova concreta de ilegalidade. 3. A alegação genérica de anatocismo ou de encargos indevidos não afasta a mora nem autoriza revisão contratual sem demonstração mínima do vício apontado. 4. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do consorciado inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 371, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei n. 8.177/1991, art. 33; Circular BACEN n. 2.766/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 538, Segunda Seção, j. 10-06-2015, DJe 15-06-2015; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19-04-2018, DJe 25-04-2018; TJES, Apelação Cível n. 0002805-50.2018.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 19-10-2021, DJES 03-11-2021; STJ, AgInt no AREsp 1.612.915/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28-05-2020; TJES, Apelação Cível n. 0016862-48.2018.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 31-08-2021, DJES 17-09-2021; TJES, Apelação Cível n. 0023491-63.2018.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil J
ú
nior, Terceira Câmara Cível, j. 09-11-2021, DJES 02-12-2021; STJ, Súmula n. 380/
STJ
, Segunda Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0012395-96.2017.8.08.0012
.

APELANTE
:
ALEXANDRE SANTOS DE MELLO
.

APELADA: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOS
É
BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por
Alexandre Santos de Mello
em face da respeitável sentença de fls.
170-4
, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da
Terceira
Vara Cível, Órfãos e Sucessões
de Cariacica, Comarca da Capital,
nos autos da “ação revisional de cláusulas para o equilíbrio contratual com consignação incidente e pedido de tutela de urgência” ajuizada contra
Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda.
, que julgou
improcedente
o pleito
do autor
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em essência, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem a realização de prova pericial contábil, a qual reputa indispensável para apurar a incidência de juros, capitalização e outras cobranças que entende abusivas no contrato de consórcio. Alega, por conseguinte, que a instrução teria sido indevidamente abreviada, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Não lhe assiste razão, todavia.

I. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA.

Suscita o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia contábil, teria impedido a demonstração de abusividades financeiras e do anatocismo alegados na exordial. Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme a exegese dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário direto da prova, competindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento motivado. No caso, a controvérsia repousa predominantemente sobre a interpretação de cláusulas contratuais e a legalidade de encargos cujos parâmetros já se encontram pacificados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, tratando-se, portanto, de matéria majoritariamente de direito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DIRIMIDA MEDIANTE ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018). 2. Por se tratar de demanda por meio da qual prova-se o alegado mediante prova documental - no caso o contrato de consórcio firmado entre as partes -, a qual foi devidamente acostada aos autos e é de simples análise, a prova pericial revela-se desnecessária para o deslinde da controvérsia. 3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação cível n. 0002805-50.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 19-10-2021; DJES 03-11-2021)

Assim, considerando que no caso, a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à legalidade dos encargos previstos em um contrato de consórcio, a matéria é eminentemente de direito e cuja análise pode ser perfeitamente realizada com base na prova documental já acostada aos autos. A alegação de anatocismo ou de cobrança de taxas indevidas foi formulada de maneira genérica, sem a apresentação de qualquer início de prova ou mesmo de uma planilha de cálculo que indicasse, minimamente, a plausibilidade do direito alegado. A prova pericial não se presta a substituir o ônus da parte autora de fundamentar sua pretensão, transformando-se em instrumento de prospecção aleatória de eventuais irregularidades.

Deste modo, a prova documental acostada, composta pelo contrato de consórcio, quadro de resumo e extratos de pagamentos, revela-se suficiente para o deslinde da causa, uma vez que a aferição da taxa de administração e a análise da mora não reclamam conhecimentos técnicos especializados que transcendam a análise jurídica e aritmética simples. Assim, sendo o conjunto probatório robusto o bastante para amparar a entrega da prestação jurisdicional com a formação do convencimento do magistrado, o qual, em decisão saneadora (fl. 136), já havia sinalizado a desnecessidade de dilação probatória, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual, o julgamento antecipado não configura vício procedimental, mas sim observância ao princípio da celeridade e da duração razoável do processo.

Rejeito, pois, a preliminar.

II. MÉRITO.

3.1. - Da taxa de administração e do equilíbrio contratual.

No mérito, a insurgência recursal volta-se contra o reconhecimento da legalidade da taxa de administração fixada em 14,5%. Alega o recorrente que tal
patamar seria abusivo e afrontaria o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a matéria encontra-se sob o manto da Súmula n. 538 do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”
(S
úmula
538, S
egunda Seção
, julgado em 10-06-2015, DJe 15-06-2015)

Ou seja, “As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)” (STJ; AgInt-AREsp 1.612.915; Proc. 2019/0328483-0; RS; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 28-05-2020).

A natureza jurídica do consórcio difere do mútuo bancário tradicional; trata-se de um sistema de autofinanciamento onde a administradora gere recursos de terceiros para a aquisição de bens. A taxa de administração visa remunerar o serviço de gestão do grupo, e a sua estipulação em 14,5%, distribuída ao longo do prazo contratual, não configura, por si só, onerosidade excessiva ou vantagem exagerada. Inexiste nos autos prova de que o percentual pactuado destoe de forma flagrante da média de mercado praticada por outras instituições de igual porte, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade e a liberdade de pactuação, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, aqui mitigado apenas em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica.

Orienta a jurisprudência desta Corte estadual no sentido de que “as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”. (Apelação cível n. 0016862-48.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 31-08-2021; DJES 17-09-2021)

3.2. - Dos juros e da capitalização (anatocismo).

Quanto à alegação de capitalização de juros, é imperioso destacar que, no sistema de consórcio, o valor das prestações é calculado com base no valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido da taxa de administração e do fundo de reserva. Não há, ordinariamente, a incidência de juros remuneratórios como ocorre nos financiamentos de crédito direto ao consumidor (CDC).

Este egrégio Tribunal de Justiça assentou que “O contrato de consórcio é
sui generis
, não havendo incidência de juros remuneratórios, existindo tão somente previsão do valor das contraprestações mensais (em que estão agregadas a taxa de administração e o fundo de reserva), o número destas, além de multa e juros moratórios para a hipótese de inadimplemento” e que “Cabia à parte interessada comprovar a abusividade do encargo no período da normalidade contratual para descaracterizar a mora.” (Apelação cível n. 0023491-63.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09-11-2021; DJES 02-12-2021)

Compulsando os autos e os extratos financeiros apresentados, observa-se que as variações nos valores das parcelas decorrem da atualização do preço de tabela do veículo objeto do plano e da incidência de encargos moratórios (multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês) em razão dos pagamentos impontuais confessados pelo autor. Não restou demonstrada a existência de juros compostos ou qualquer manobra contábil que configure anatocismo vedado em lei. A mera alegação genérica de “lucros exorbitantes” das instituições financeiras, desacompanhada de prova mínima de erro no cálculo das parcelas conforme as regras do grupo, não possui o condão de desconstituir o título contratual.

3.3. - Da mora e da manutenção de posse.

Por fim, o apelante pleiteia a manutenção da posse do veículo e a descaracterização da m
ora sob o argumento de que a discussão judicial das cláusulas afastaria os efeitos da inadimplência. Novamente, o entendimento encontra óbice na Súmula n. 380 do
colendo
STJ, a
qual estabelece que
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
(Súmula 380, Segunda Seção, julgado em 22-04-2009, DJe 24-05-2013, DJe 05-05-2009)

Para que a mora fosse afastada, seria indispensável a demonstração de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual (juros remuneratórios ou capitalização indevida), o que, conforme fundamentado supra, não ocorreu. Além disso, o recorrente não procedeu ao depósito dos valores incontroversos nem ofereceu garantia idônea que justificasse a manutenção da posse em seu favor enquanto perdura a inadimplência. Sendo a alienação fiduciária uma garantia real, o descumprimento do dever de pagar as prestações autoriza o credor fiduciário a buscar a retomada do bem, não servindo a presente ação revisional como salvo-conduto para o uso gratuito do veículo.

IV. CONCLUSÃO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.